Tribunal: TJMT
Processo: 1002532-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A., em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara de Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 1058764-55.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor de WARLEN PEDROSO DA SILVA, que determinou a emenda da inicial, para juntada aos autos documento que comprove a constituição do Réu em mora.
O agravante alega, em síntese, que os requisitos necessários à concessão da liminar foram devidamente preenchidos, não existindo óbice algum para que a busca e apreensão do veículo seja efetuada.
Sustenta que foi encaminhada notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato, com o intuito de constituir em mora do agravado. Aduz que a informação fornecida pelos Correios é de “carteiro não atendido”, que acredita ser devido a tentativa do agravado de se ocultar para não ser notificado.
Destaca que o Decreto-Lei 911/69 não exige que a notificação seja recebida pessoalmente pelo devedor, mas tão somente encaminhada a comunicação para o endereço do contrato.
Consigna a ausência de obrigatoriedade de notificação por meio de Cartório de Títulos e Documentos ou de protesto por edital. Aponta a obrigatoriedade do devedor de informar a mudança de endereço, em respeito ao Princípio da Boa-fé Contratual.
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito ativo ao presente recurso, para que seja a liminar de busca e apreensão imediatamente concedida. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, revogando decisão agravada, confirmando a liminar concedida.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pelo Agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito ativo pretendido, uma vez que os argumentos do Juízo a quo são consistentes:
“Da análise dos autos, verifico que a notificação de ID. 46495425 retornou frustrada pelo motivo “Ausente”. Diante disso, tenho que a mora não foi devidamente constituída, pressuposto para o regular prosseguimento deste feito, e entendo ser necessário a realização de novas diligências, como o protesto do título com intimação por carta registrada ou por edital.
Nesse sentido:
E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A INFORMAÇÃO “AUSENTE” – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL REALIZADO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. “A notificação extrajudicial enviada ao devedor no endereço constante no contrato, mas devolvida pelo motivo “ausente” não é suficiente para comprovar a mora, cabendo ao credor fazê-lo por outros meios. Essa prova é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula n. 72/STJ). (TJMT. Ap 122444/2017, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 10/11/2017)” (N.U 1035731- 70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020). “(...) Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um pressuposto para a aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a parte devedora, o que não ficou comprovado. (...)” (N.U 1014158- 65.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 28/08/2020). (...)
Desta feita, intimo o Banco para no prazo de 15 dias emendar a inicial, acostando aos autos documento que comprove a constituição do Réu em mora, sob pena de extinção do feito. (ID. 47505759 - Pág. 1/2 – Autos de origem).
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta do Agravado, INDEFIRO a almejado efeito ativo.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator Parte inferior do formulário